Tribunal: STF
Processo: AI 682005
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante não atacou
   todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
   extraordinário. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 287 do STF.
II - A apreciação do RE demanda o exame de
   matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à
   Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário,
   a teor da Súmula 280 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.